Tribunal: TJPA
Processo: 0010284-27.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010284-27.2010.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOSE RICARDO MARTINS DA SILVA, CRISTINA MARTINS DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:

Civil e Administrativo. Agravo Interno em Apelação Cível. Direito à saúde. Ação Indenizatória por Danos Morais experimentados pelo de cujus em vida. Alegação de vícios no tratamento médico-hospitalar. Não comprovação. Ônus do autor. Sentença de Improcedência mantida. Agravo interno desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada pelo Espólio do de cujus, então paciente do SUS, buscando reparação no importe de R$200.000,00, por transtornos causados pela conduta dos profissionais de saúde do Estado, que contribuíram para o sofrimento vivenciado antes do resultado morte, decorrente de lesão no crânio por disparo de arma de fogo, após reagir a assalto na Avenida Pedro Miranda, Bairro da Pedreira, em 09 de agosto de 2009.

II. Questão em discussão

2. A questão reside na configuração do dever de indenizar por danos morais, diante da alegação de negligência no tratamento do Agravante, pelos agentes do Hospital Metropolitano de Belém, que o liberaram com alta médica, sem prescrever medicação imprescindível para evitar a fatalidade.

III. Razões de decidir

3. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de Ente Estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

4. O Espólio afirma que há provas suficientes dos transtornos causados pela conduta dos profissionais de saúde, negligentes no tratamento dispensado, que resultou em infecção hospitalar pós-internação. Situação que causou lesões psicológicas, morais e físicas no paciente até a sua morte.

5. Conforme consignado na decisão recorrida, as afirmações não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, denota-se da própria documentação apresentada pelo Agravante (id. 15975446 e seguintes), que o paciente ao ser internado no Hospital Metropolitano de Belém, recebeu todo o atendimento necessário a sua recuperação, com realização de inúmeros exames, fornecimento de medicamentos, e dois procedimentos cirúrgicos, sem qualquer registro de atraso ou negligência médica.

6. Com efeito, não demonstrado o ato ilícito praticado por parte do Estado, que prestou adequadamente o serviço de saúde ao de cujus, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 37, § 6º, da Constituição Federal;

- art. 43, 186 e 927 do Código Civil; e

- art. 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

- Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; e

- (TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 07 de abril de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo n.º 0010284-27.2010.8.14.0301) interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ RICARDO MARTINS DA SILVA, representado por sua inventariante, contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (id. 17608197):

Na hipótese em discussão, as provas demonstram tão somente o evento danoso (morte...), não havendo demonstração da conduta ilícita (omissão ou negligência do Estado do Pará), tampouco, nexo causal, de modo que, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Em razões de agravo interno (id. 17701174), o Espólio afirma que há provas suficientes dos transtornos causados pela conduta dos profissionais de saúde, negligentes no tratamento dispensado, que resultou em infecção hospitalar pós-internação. Situação que causou lesões psicológicas, morais e físicas no paciente até a sua morte.

Assevera, que os agentes do Estado agiram de má fé, pois emitido boletim de óbito atestando a causa da morte por meningite, deixou-se de encaminhar o corpo para o Instituto Médico Legal, impossibilitando que fosse confeccionado laudo pericial, o que evidencia a tentativa de esconder o verdadeiro motivo do óbito, ocorrido por infecção hospitalar, contraída nas dependências do Hospital Metropolitano de Belém.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, e a consequente procedência do pedido de indenização.

Contrarrazões ao agravo interno pelo Estado do Pará (id. 17750487).

Manifestação do Órgão Ministerial, como fiscal da ordem jurídica, pelo desprovimento do agravo interno, e manutenção da improcedência da ação (id. 23654795).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão reside na configuração do dever de indenizar por danos morais, diante da alegação de negligência no tratamento do de cujus, pelos agentes do Hospital Metropolitano de Belém, que o liberaram com alta médica, sem prescrever medicação imprescindível para evitar a fatalidade.

De início, registra-se que a demanda trata do direito à reparação por danos morais sofridos pelo cujus em vida, assim, estando Espólio a defender interesse próprio, tem capacidade para praticar atos e legitimidade processual para figurar no polo ativo da relação processual.

A Ação Indenizatória originária foi ajuizada pelo Espólio do de cujus, então paciente do SUS, buscando reparação no importe de R$200.000,00, por transtornos causados pela conduta dos profissionais de saúde do Estado, que contribuíram para o sofrimento vivenciado antes do resultado morte, decorrente de lesão no crânio por disparo de arma de fogo, após reagir a assalto na Avenida Pedro Miranda, Bairro da Pedreira, em 09 de agosto de 2009.

Essencialmente, o Agravante reapresenta as teses constantes das suas razões de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar a conclusão do julgado, amparado na legislação e na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida (RE 271286 AgR/RS). Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência.

Assim, uma vez comprovada a gravidade e necessidade do cumprimento de determinações médicas, compete ao Estado garantir o direito à saúde da paciente, assegurado constitucionalmente no art. 196, da Constituição Federal.

Em relação a responsabilização do Ente Estadual por erro médico, deve ser observada com base na Teoria do Risco Administrativo, respondendo o Ente objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§6º -
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei)

Neste sentido, os artigos 43, 186 e 927 do Código Civil, assim estabelecem:

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei
, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (grifei)

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e José dos Santos Carvalho Filho nos ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454) (grifei)

No caderno processual, a pretensão autoral se sustenta nas seguintes afirmações: (i) que após o de cujus ser vítima de tentativa de roubo, com lesão na região craniana, ingressou no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em 09/08/2009; (ii) que após sucessivos exames foi submetido à cirurgia em 15/08/2009, porém, após a alta médica, passou a sentir fortes dores e náuseas, concluindo ter contraído infecção pós-internação; (iii) que ao retornar ao hospital, recebeu nova alta médica em 03/09/2009, sem que lhe tenha sido prescrito nenhuma medicação antibiótica, mas, tão somente troca de curativos; (iv) que diante da negligência dos agente públicos, o quadro clínico piorou, voltando ao hospital, e uma semana foi a óbito em 25/09/2009.

Entretanto, conforme consignado na decisão recorrida, as afirmações não são suficientes para caracterizar a responsabilização do Ente Estadual, em verdade, denota-se da própria documentação apresentada pelo Agravante (id. 15975446 e seguintes), que o paciente ao ser internado no Hospital Metropolitano de Belém, recebeu todo o atendimento necessário a sua recuperação, com realização de inúmeros exames, fornecimento de medicamentos, e dois procedimentos cirúrgicos, sem qualquer registro de atraso ou negligência médica.

Importante ressaltar, que a afirmação de que o paciente adquiriu infecção hospitalar, trata-se de mera suposição, incompatível com os fatos trazidos pelo Agravante em razões recursais, onde registra que os sintomas de dores e secreção surgiram dias após ele ter recebido alta, senão vejamos:

Dias depois da alta concedida em 03 de setembro de 2009 e retorno à sua residência, Emérito Magistrado, o de cujus ainda permaneceu em recuperação por alguns dias, entretanto começou a sentir fortes dores, convulsão, vômito e muita secreção nos ouvidos, denotando-se que se iniciava uma infecção pós-internação.

Na verdade, a causa mortis segundo o boletim do óbito foi em decorrência de meningite (id. 15975448 - Pág. 7), documento não desconstituído pelo Agravante, que não produziu nenhuma prova além da documental anexa à exordial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373 do CPC.

Desta forma, não se pode concluir que houve negligência ou imperícia por parte do corpo médico capaz de ocasionar a alegada infecção hospitalar. Primeiro, porque, ainda que o Agravante afirme não ter sido ministrada medicação antibiótica ao de cujus, não há qualquer base para concluir pela sua imprescindibilidade. Segundo, porque, pelo Resumo de Alta Médica (Id. 15975448 - Pág. 3), o paciente saiu na condição de “MELHORADO”, tendo recebido atendimento médico adequado, com a recomendação do uso do medicamento HIDANTAL 300mg, indicado para convulsões motoras generalizadas e crise de movimentos mastigatórios.

Logo, se denota que o Ente Estadual dispensou ao paciente, os cuidados necessários para a manutenção da sua vida e saúde, o que inclusive restou reconhecido pelo Agravante, na petição inicial, in verbis:

No mesmo dia de internação, segundo fartamente exposto na lide em destaque, paciente foi submetido a sucessivos exames médicos, como TAC do Crânio constante no Id 56284121 - Págs. 1 a 3, Exames de Toráx em P.A. (Id 56284122) e a primeira cirurgia de operação inclusa no Id 56284123 - Págs. 1 e 2.

Assim, do acervo probatório que instrui o processo, não se extrai a ocorrência de erro médico, ou do nexo causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde do Hospital Metropolitano de Belém e as complicações decorrentes da lesão no crânio do paciente, por arma de fogo.

No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de Justiça como fiscal da ordem jurídica, pela improcedência do pedido de indenização, a saber:

Desta feita, analisando os autos e as provas anexadas na inicial verifico que houve efetivamente o dano, contudo,
inexiste nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao Hospital,
portanto restou inexistente o nexo de causalidade no presente caso eis que não ficou confirmado pelo laudo que a causa da morte decorreu diretamente da suposta negligência do requerido, existindo apenas suposições e hipóteses de consequências indiretas, o que afasta a responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar.

Apesar de ser indiscutível a dolorosa experiência vivenciada pelo de cujus e seus familiares, essa, por si só, não configura a responsabilização do Ente Público, uma vez que não há qualquer indício de que o Estado do Pará, por intermédio dos seus agentes, tenha praticado qualquer ilícito, seja por negligência, imprudência e imperícia.

Em situações análogas, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGLIGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
No caso em exame, há de ser demonstrada a existência de nexo causal entre a ação dos prepostos do Município, que supostamente teriam agido com negligência, e o resultado morte
. 3. Na espécie, muito embora a Apelante tenha comprovado o falecimento de seu bebê, por meio da certidão de óbito, a qual atestou como causa do falecimento: “morte fetal intra-útero, causa desconhecida".

(TJ-PA 00068038820148140051, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL RESPONSABILIDADE CIVIL - INFECÇÃO HOSPITAL - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NEGLIGÊNCIA MÉDICA NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
. I - O apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a negligência do médico/apelado, não ficando comprovado nos autos nem o nexo de causalidade e, na verdade, nem mesmo se as complicações pós operatórias se deram de infecção ou inflamação, muito menos a presença da bactéria mycobacterium abscessus. II -
O ato ilícito deve revestir-se de dolo ou culpa do agente, representada esta pela conduta imprudente, negligente ou imperita, em relação à esfera jurídica alheia, o que não ocorreu no caso dos autos. Ressalta-se, que nem mesmo há comprovação de que a suposta infecção ocorreu nas dependências do hospital/apelado, tendo em vista que o recorrente chegou a realizar procedimentos em hospitais de outras cidades
. III -Apelação cível conhecida e improvida nos termos do voto da relatora. Unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00103899120058140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES - JUIZ CONVOCADO, Data de Julgamento: 14/03/2011, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 18/03/2011) (grifei)

Não é diferente a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PARAFUSOS. INFECÇÃO PÓS OPERATÓRIA
. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTUDO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. INFECÇÃO HOSPITALAR.
AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 333, I DO CPC. SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR DEVIDAMENTE PRESTADO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, desde comprovado: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano. 3. Contudo, restou inverossímil erro médico, em face de posterior esclarecimento do apelado, por meio de apresentação de prova contundente sobre falas do próprio autor declarando que para efetivação de outro procedimento médico, posterior, os pinos foram afrouxados. 4.
Do compulsar dos autos, observa-se que as provas que integram o processo não congregam de forma a elucidar se houve alguma falha na prestação da operadora de saúde recorrida ou do serviço médico capaz de ensejar a responsabilização acerca de infecção hospitalar, pois, embora tenha sido grave o acidente, não restou demonstrado nos fólios o nexo de causalidade entre a cirurgia realizada e a infecção adquirida
, visto o longo período de reabilitação que submeteu o apelante em sua residência, longe das dependências do apelado. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-CE - AC: 00053028820198060167 Sobral, Relator: CARLOS AUGUSTO GOMES CORREIA, Data de Julgamento: 29/03/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2023) (grifei)

Com efeito, não demonstrado o ato ilícito praticado por parte do Estado, que prestou adequadamente o serviço de saúde ao de cujus, não há suporte para responsabilização civil ou o dever de indenizar.

Ante o exposto, na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, confirmando a sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/04/2025